Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708850-48.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JACQUELINE PACHECO DE SA ALVES RODRIGUES RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por JACQUELINE PACHECO DE SA ALVES RODRIGUES, desacompanhado de comprovante de recolhimento das custas processuais e do preparo. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e aberto prazo de 48 horas para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, a recorrente não apresentou os referidos comprovantes (ID 14763708). Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator